Tribunal: TCU
Processo: 041.790/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 795/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. Processo TC- Processo 041.790/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Armin Rohrig Junior (CPF XXX.588.400-XX); Aurea Machado Ferreira Rebelo (CPF XXX.753.552-XX); Bernardo Azarian Pires Claro (CPF XXX.852.637-XX); Carla Cristine Schmitz (CPF XXX.590.309-XX); Carla Ferreira Gall (CPF XXX.652.243-XX); Carlos Eduardo Ranzi (CPF XXX.237.330-XX); Carlos Francisco Favreto (CPF XXX.718.420-XX); Carolina Zen Rosauro (CPF XXX.472.499-XX); Catia Britto (CPF XXX.819.260-XX); Cesar Henrique Barreto Ferreira (CPF XXX.706.196-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.